Tribunal: TJBA
Processo: 8000014-26.2018.8.05.0057
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão julgador: JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000014-26.2018.8.05.0057 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: JOSE SANIVAL RIBEIRO DE REZENDE Advogado(s): JOSE ADEMIR ALEXANDRE DA SILVA APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONTRA ACÓRDÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ERRO MATERIAL E OMISSÕES INEXISTENTES. RECURSO NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de declaração opostos em face do acórdão que, por unanimidade, deu provimento à apelação interposta pelo autor, determinando a reativação do benefício e o pagamento dos valores retroativos até o retorno voluntário do segurado ao trabalho ou do indeferimento do benefício após nova avaliação pericial administrativa. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em averiguar se: (i) a suspensão determinada no tema 1.157 do STJ é aplicável ao caso; e (ii) o acórdão incorreu em erro material ou omissão. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Os aclaratórios constituem instrumento de natureza integrativa, destinados a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material. 4. O presente feito não se submete à suspensão determinada no tema 1.157 do STJ, uma vez que a decisão de afetação só abrange os REsp e AREsp em segunda instância, não sendo aplicável nessa fase recursal. 5. Na situação, inexiste erro material, pois o acórdão parte da premissa de que é possível a cessação administrativa do benefício previdenciário concedido judicialmente, não tendo afastado a legislação, tampouco declarado sua inconstitucionalidade em concreto. 6. No mais, inexiste erro material e omissão quanto à perícia realizada no dia 23/08/2018, pois esta data foi considerada pela autarquia previdenciária como data da implementação, não tendo cumprido o requisito de prévio procedimento administrativo após a implementação e ao tempo da cessação da incapacidade, ainda que o segurado não tenha procedido às diligências administrativas para sua prorrogação, por ser a melhor interpretação do acordo formalizado nos autos. IV. DISPOSITIVO 7. Embargos de declaração não providos. __________ Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8000014-26.2018.8.05.0057, em que figuram como embargante INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS e como embargado JOSE SANIVAL RIBEIRO DE REZENDE. ACORDAM os magistrados integrantes da Quarta Câmara Cível do Estado da Bahia, em conhecer e negar provimento aos aclaratórios, nos termos do voto do relator.